Tribunal: TJDFT
Processo: 0715791-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Fábio Medina Osório, OAB-DF 29.786 e Nilson de Oliveira Rodrigues Filho, OAB-RS 121.624, em favor de JULIANA DA COSTA MOTA FERNANDES, em face de acórdão proferido pela Col. 1a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, autos no 0707007-22.2022.8.07.0014, que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática de relator, que não conheceu de recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que condenou a apelante, ora paciente, a uma pena exclusiva de 11 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática de dois crimes de injúria, em continuidade delitiva. Alega, inicialmente, o cabimento do habeas corpus, invocando julgado do STF que entende aplicável ao caso e, no mérito, sustenta ser ilegal a decretação da deserção ao recurso de apelação da querelada, ora paciente. Requer, então, a concessão de liminar da ordem “para determinar à autoridade coatora e ao juízo de primeira instância a suspensão da certificação do trânsito em julgado da Ação Penal no 0707007-22.2022.8.07.0014, bem como a suspensão da execução da pena imposta, aguardando-se o julgamento desta ação mandamental”. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. O writ não merece seguimento, por falta de cabimento e por se tratar de mera reiteração de pedido já julgado pelo Tribunal. No julgamento colegiado de Agravo Regimental interposto em face de decisão monocrática de negativa de seguimento, proferida no HCCrim 0750563-82.2023.8.07.0000, de minha relatoria, foi negado provimento ao recurso, por unanimidade, em sessão realizada em 22/02/2024, assentando-se o entendimento de não cabimento de habeas corpus pelo fundamento autônomo escorado no verbete da Súmula 693, do STF. Esta a ementa do julgado: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. 1. Proferida decisão monocrática por Juiz de Direito integrante de Turma Recursal, não se admite o habeas corpus como substitutivo de recurso, devendo ser examinado apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, em que a ordem deva ser concedida de ofício. 2. Incide na espécie, ainda, o verbete da Súmula no 693, do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada”. 3. Agravo regimental conhecido e desprovido. Indubitável, portanto, que o presente writ constitui mera reiteração do que já decidido pelo Tribunal em v. acórdão transitado em julgado, já que mais uma vez impetra habeas corpus em caso que resultou em condenação a pena exclusivamente de multa, de natureza pecuniária. Ora, conforme já julgado, a paciente foi sentenciada a pena exclusiva de multa, especificamente de 11 dias-multa, na fração mínima de 1/30 do salário vigente ao tempo do fato, pela prática de dois crimes de injúria simples, praticados em continuidade delitiva. Desse modo, a aplicação do verbete da Súmula 693 do STF é manifesta: Súmula 693/STF: Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada. No caso, como a r. sentença condenatória impôs à querelada, ora paciente, pena exclusivamente de multa, prevista alternativamente no preceito secundário do tipo, o habeas corpus, decerto, se mostra manifestamente inadmissível, conforme já decidido pela Egrégia Turma. O solitário precedente do STF invocado pelos impetrantes para pelejar o cabimento do habeas corpus, além de não alterar o cenário processual de pedido já julgado, não guarda, outrossim, nenhuma semelhança fática com a situação objeto deste writ. Com efeito, no RHC 194.952, a Eg. 2a Turma do STF apreciou caso de condenado a pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, mais pagamento de 660 dias-multa, por crime de tráfico de drogas, equiparado a hediondo, em regime inicial fechado. A situação, portanto, evidentemente não pode ser equiparada à espécie dos autos, que versa sobre condenação exclusiva a pena de multa, no mínimo legal, por delito contra a honra de menor potencial ofensivo. Ademais, no precedente invocado não houve, a rigor, data vênia, sequer relativização do verbete da Súmula 693/STF, uma vez que o caso não tratava de condenação a pena exclusivamente de multa, mas sim de condenação a pena privativa de liberdade cumulada com pena de multa. Por essas razões, portanto, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT, posto que manifestamente inadmissível, seja pela reiteração de pedido já julgado, seja pelo não cabimento, na hipótese, do remédio constitucional de salvaguarda do direito de locomoção, conforme Súmula 693/STF. Intime-se. Decorrido o prazo legal, arquive-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR